Tribunal: TJMT
Processo: 1009774-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009774-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO RICARDO GARDIANO RODRIGUES - CPF: 542.519.401-30 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (AGRAVANTE), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI - CPF: 034.956.651-88 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (AGRAVANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1009774-25.2021.8.11.0000 – Porto dos Gaúchos

Agravante
:

Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda

Agravado
: Eduardo Francisco Cristofoli

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO –
EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS –
MATERIA A SER APRECIADA NOS EMBARGOS - PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 100 DO CPC -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919 do CPC, a regra é que os embargos à execução não terão efeitos suspensivos. Sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo pela parte, prossegue a execução.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O executado não se pode obstar a penhora, em razão da inexpressividade frente ao valor total da dívida, devendo o valor ser utilizado para amortizar a dívida.

O CPC estabelece o tempo oportuno para a parte contrária impugnar concessão de gratuidade da justiça do exequente, ocasionado a preclusão, se feita extemporaneamente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1009774-25.2021.8.11.0000 – Porto dos Gaúchos

Agravante
:

Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda

Agravado
: Eduardo Francisco Cristofoli

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto Pelo Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da ação de execução de título extrajudicial pleiteada por Eduardo Francisco Cristofoli, deferiu o pedido de habilitação para que conste no polo passivo da presente demanda a Sra. Rosicleia Marcondes Volobueff, e indeferiu os pedidos formulados pela parte executada na impugnação à penhora
online,
bem como deixou de adentrar a discussão do excesso na execução, pois já está sendo discutida nos embargos à execução em apenso.

Inconformado, o agravante alega que a impugnação esclareceu que o processo executivo não deve seguir enquanto não houver decisão nos embargos à execução, pois houve a comprovação de pagamento de mais de 70% do valor, porém não ocorreu a entrega da posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda, devendo ser reconhecida a
exceptio non adimplenti contractus
.

Segue defendendo que a decisão violou o art. 836 do CPC, diante da manutenção da penhora irrisória e determinação de levantamento em favor do exequente.

Por fim, pleiteia a revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravado, alegando que se trata de ordem pública, bem como a inexistência de hipossuficiência.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 90026469).

As informações foram prestadas (id. 90922018), mantendo a r. decisão.

O agravado apresentou a contraminuta (id. 93091456).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1009774-25.2021.8.11.0000 – Porto dos Gaúchos

Agravante
:

Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda

Agravado
: Eduardo Francisco Cristofoli

V O T O

Cinge-se dos autos que Eduardo Francisco Cristofoli ajuizou a ação de execução de titulo extrajudicial em face de Eliseu José Schaffer e Evando Renato Dutra Elegda, decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural, pleiteando o pagamento da quantia de R$ 2.250.000,00 (dois milhões duzentos e cinquenta mil reais).

Durante o trâmite processual, o douto magistrado
a quo,
proferiu a seguinte decisão:

“Em atenção ao pedido de habilitação da viúva e herdeira do executado EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA, em razão do falecido deste último, bem como a concordância do exequente
, DEFIRO
o pedido de habilitação para que conste no pólo passivo da presente demanda a Sra. Rosicleia Marcondes Volobueff.

Outrossim,
INDEFIRO
os pedidos formulados pela parte executada na impugnação à penhora online, realizada via BACENJUD (Num. 47101041 - Pág. 121/126), eis que a tese alegada pelos executados de medidas constritivas excessivas não devem prosperar, pois a penhora de valores tem preferência, conforme disciplinado pelo art. 835, I, do Código de Processo Civil, bem como deixo de adentrar a discussão do excesso na execução, pois já está sendo discutida no embargos à execução em apenso.

Ademais, os valores penhorados na conta da parte executada perfazem o montante de R$ 6.156,72 (Num. 47101041 - Pág. 105/108), valor esse incontestado pelos executados nos autos em apenso, uma vez que eles alegam terem sido quitado 73% (setenta e três por cento) do valor dos contratos, o equivalente a R$ 1.632.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil reais), restando, portanto R$ 618.000,00 (seiscentos e dezoito mil reais) a serem recebidos, segundo a parte executada.

Desse modo, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução em apenso e, não havendo que se falar em desbloqueio de valores irrisório, pois já houve até mesmo a transferência do valor bloqueado para conta judicial, assim, DEFIRO a expedição de alvará para levantamento e transferência dos valores vinculados a estes autos, em favor da parte exequente.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente para que dê prosseguimento ao processo, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.” (
id. 55420732 – autos de origem 0001629-76.2017.8.11.0019)

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que na impugnação esclareceu que o processo executivo não deve prosseguir enquanto estiver pendente os embargos à execução no. 0002736.58.2017.8.11.0019, tendo em vista a comprovação de mais de 70% do pagamento do valor, e que não ocorreu a entrega da posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda, pleiteando a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do C. Civil.

Assevera ainda que decisão violou o art. 836 do CPC, pleiteando a devolução do valor levantado no alvará judicial no valor de R$ 6.156,72 (seis mil cento e cinquenta seis reais e setenta dois centavos).

Por fim, pugna pelo reconhecimento da inexistência de hipossuficiência alegada pelo exequente, asseverando que se trata de matéria de ordem pública, e por isso, deve ser revogada a benesse concedida ao agravado.

Pois bem. Adentrando ao mérito recursal, verifico que a questão é de fácil elucidação.

Da análise dos autos, verifico que o agravante opôs os embargos à execução no. 002736-58.2017.8.11.0019, e que teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido pelo douto magistrado.

Desse modo, resta evidente que a execução de título extrajudicial não fica suspensa enquanto tramita os embargos à execução, estando escorreita a decisão que determinou o prosseguimento da ação principal.

A par disso, a regra da legislação processual é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, nos termos art. 919 do CPC, com intuito de prosseguir o trâmite da execução.

Ademais, no que tange à tese de houve a comprovação de pagamento de mais de 70% do valor, pleiteando o reconhecimento da teoria da
exceptio non adimplenti contractus
,
verifico, contudo, que tal matéria não foi apreciada na decisão agravada, vez que se trata discussão a ser analisada nos embargos à execução, como bem esclareceu o douto magistrado nas informações, vejamos:

“
No mais, os demais argumentos apresentados pela parte executada são matérias que estão sendo discutidas nos embargos à execução em apenso, de modo que serão julgadas naquele feito, não podendo a parte executada rediscuti-las na ação principal
.” (id. 90922018)

Assim, a matéria não pode ser apreciada, pois, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do magistrado de origem.

Diante da devolutividade restrita do
recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do
duplo

grau
de jurisdição
...
”. (RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI no 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE - ILEGITIMIDADE NÃO MANIFESTA - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUIZ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - APREENSÃO DE MADEIRA - MADEIRA TRANSPORTADA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – ATO ADMINISTRATIVO CONFORME A LEI - RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade de parte, embora matéria de ordem pública, se não manifesta, não pode ser apreciada em recurso quando ainda não suscitada e decidida no juízo da causa, sob pena de supressão de instância
.”
(RAI n. 136.547/2008, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. 29.04.09 – negritei)

No que tange alegação de que a decisão objurgada viola o art. 836 do CPC, diante da manutenção da penhora irrisória e determinação de levantamento em favor do exequente, pleiteando o agravante a devolução do valor de R$ R$ 6.156,72 (seis mil cento e cinquenta seis reais e setenta dois centavos), também não merece guarida.

Entendo que não se pode obstar a penhora
online
, como pretende o agravante, em razão da inexpressividade frente ao valor total da dívida, devendo o valor ser utilizado para amortizar a dívida, estando escorreita a decisão do douto magistrado, vejamos:

Outrossim,
INDEFIRO
os pedidos formulados pela parte executada na impugnação à penhora online, realizada via BACENJUD (Num. 47101041 - Pág. 121/126), eis que a tese alegada pelos executados de medidas constritivas excessivas não devem prosperar, pois a penhora de valores tem preferência, conforme disciplinado pelo art. 835, I, do Código de Processo Civil, bem como deixo de adentrar a discussão do excesso na execução, pois já está sendo discutida no embargos à execução em apenso
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALUGUÉIS E IMÓVEL. ALEGADA INEXPRESSIVIDADE DO VALOR PENHORADO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DO EXEQUENTE. RISCO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS ONEROSOS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo.

2. O Tribunal estadual manteve a penhora de aluguéis e imóvel, consignando que o valor bloqueado não pode ser considerado ínfimo e será utilizado para amortizar a dívida, bem assim que os valores recebidos a título de aluguel "não se distinguem dos demais valores que compõem o patrimônio da executada; portanto, o acesso a ele igualmente não se diferencia dos demais modos empregados para atingir seus bens, sendo o dinheiro o primeiro no rol de preferência da penhora (art. 835, I, do CPC)".

3. Esta Corte já decidiu que, "se, por um lado, a finalidade da penhora é a constrição de bens que garantam a execução, já que esta tem o fim de satisfazer o direito do credor, por outro lado, a inexpressividade do valor do bem em relação ao montante devido não impossibilita a penhora, porque o valor, ainda que mínimo, ameniza o prejuízo do exequente" (AgInt no REsp 1.380.626/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, DJe de 14.2.2018).

4. Também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "
por um lado, pelo princípio da efetividade da tutela executiva, o exequente tem direito à satisfação de seu crédito, sem a qual o processo não passa de mera ilusão; por outro lado, o art. 805 do Novo CPC, consagrando o princípio da efetividade da tutela executiva, impõe ao executado que, acaso alegue existir medida menos gravosa à execução, indique os meios mais eficazes e menos onerosos"
(REsp 1.268.998/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16.5.2017).

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial
. (AgInt no AREsp 1569152/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

Por fim, referente ao pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravado, também não assiste razão.

Verifico que exequente requereu a gratuidade da justiça, tendo sido indeferida pelo douto magistrado (id. 47101041). Na sequência, o exequente apresentou petição (id. 47101041) pugnando pela reconsideração da decisão.

Observo que magistrado
a quo
, diante da apresentação da documentação comprobatória, deferiu o pedido (id. 47101041).

O agravante apresentou impugnação (id. 47101041), sem qualquer irresignação sobre a benesse da gratuidade concedida ao exequente, estando preclusa a matéria, nos exatos termos do art. 100 do CPC.

A preclusão é a preda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021